Tribunal: CARF
Processo: 15471.002761/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.002761/2010-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.651 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
KATIA MARIA COMUNALE QUADRAT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PAF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA
CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
durante o qual se mantém suspensa a exigibilidade do crédito tributário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
DIRF. LEGALIDADE. MEIOS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e por ele
omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Constatada a obtenção de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica e
não tributados no ajuste anual do imposto de renda, há de ser mantida a omissão
apurada.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.002761/2010-15
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.651 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002761/2010-15

Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 29/32):
Contra a contribuinte em referência foi lavrada Notificação de Lançamento relativa ao
imposto sobre a renda das pessoas físicas IRPF/2008, ano-calendário 2007, na qual
consta omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, no valor de
R$ 26.332,07, com IRRF sobre esta Omissão no valor de R$ 702,13 e Glosa de
Compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF no valor de R$
2.464,55, resultando em Imposto Suplementar de R$ 4.841,41, multa de ofício de R$
3.631,05 e demais acréscimos legais.
Cientificada da Notificação em 10/06/2010, fls. 20, apresentou impugnação em
29/06/2010, fls. 03, alegando, em síntese, que a não comprovação dos rendimentos
pagos e de retenção do IRRF da empresa Sensim Serviços Médicos Ltda., ocorreu
devido a problemas administrativos na localização do documento; requer seja lhe dado
oportunidade de retificação.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Constituem-se em base de incidência de imposto de renda da pessoa física rendimentos
de trabalho com ou sem vínculo empregatício recebidos de pessoas jurídicas.
GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE IRRF.
Toda dedução está sujeita à comprovação, no caso de compensação de Imposto de
Renda Retido na Fonte - IRRF, o direito à dedução condiciona-se à comprovação dos
valores retidos. Art. 73 do Decreto 3000/99 - RIR/99.
Restabelece-se de Ofício o valor deduzido por constar em DIRF.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
O início do procedimento fiscal, determinado pela ciência do primeiro ato praticado
pela Autoridade Fiscal, afasta a espontaneidade do sujeito passivo em relação a atos
anteriores e obsta a retificação da Declaração de Ajuste Anual relacionada ao
procedimento instaurado.
Cientificada da decisão, em 20/04/2015 (fls. 39), a contribuinte, em 18/05/2015,
interpôs recurso voluntário (fls. 42/45), registrando que não conseguiu lançar os rendimentos da
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.651 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002761/2010-15

fonte pagadora Sansim Serviços Médicos Ltda., porquanto as informações obtidas da aludida
empresa foram objeto de furto. Alega que se soubesse dos prazos para promover a retificação da
declaração de ajuste teria feito antes, observando os respectivos prazos regulamentares. Alega
ainda que a demora por anos da tramitação processual foge à razoabilidade, ocasionando
prejuízos quanto aos acréscimos legais aplicados, não devendo desta forma lhe ser transferida a
penalidade pela demora, estando a Administração em desalinho com o princípio da eficiência
que rege sua atuação, ao teor do art. 37 da CF/88, não garantindo a todos a razoável duração dos
processos administrativos e judiciais. Cita jurisprudência judicial neste sentido. Requer, ao final,
o cancelamento do débito fiscal reclamado, ou caso assim não entenda, seja excluída a multa de
ofício, ante o fato impeditivo para apresentação da retificação e declaração de rendimentos,
conforme esclarecido.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 46/63.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada – Do pedido de retificação da
declaração de ajuste anual:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 25.332,07 com IRRF de R$ 702,13, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da omissão apurada, sobretudo ante
a demora na tramitação processual, em prazo superior a 360 dias, vulnerando o art. 24 da Lei no
11.457/07 e os princípios constitucionais da eficiência e razoabilidade, calhando na espécie a
aplicação da prescrição intercorrente.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 29/32) e
atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 7/11), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades apontadas.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.651 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002761/2010-15

Conclui-se, portanto, que a comprovação da inocorrência da omissão de rendimentos apurada,
quando exigida e não demonstrada, autoriza o lançamento e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe novas razões hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, limitando-se basicamente em
suscitar a ocorrência da prescrição intercorrente, ancorada no art. 24 da Lei no 11.457/07, e nos
princípios constitucionais da razoabilidade e eficiência, em face ao longo prazo de tramitação
processual – me convenço do acerto da decisão de piso, pelo que adoto como razão de decidir os
fundamentos norteadores do voto condutor na decisão recorrida (fls. 31), mediante transcrição
dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015– RICARF:
Da Omissão de Rendimentos.
Não procede a alegação da impugnante, uma vez que a legislação determina ser do
beneficiário a obrigatoriedade de declarar à Receita Federal os rendimentos
efetivamente recebidos. O fato de a fonte pagadora ser legalmente obrigada a entregar
a contribuinte o informe de rendimentos, não exime esta de, com base nos valores
efetivamente recebidos mensalmente, elaborar a sua declaração de ajuste anual e
apresentá-la tempestivamente à Receita Federal.
Observa-se da DIRF apresentada pela Fonte Pagadora, Sansim Serviços Médicos Ltda,
fls. 28, que a contribuinte recebeu todos os meses, portanto, deveria ter seus
contracheques para poder informar os rendimentos em sua declaração,
independentemente de ter ou não o Comprovante de Rendimentos que deve ser
fornecido pela fonte pagadora.
O valor do Imposto de Renda Retido por esta Fonte Pagadora, no valor de R$ 702,13 já
foi considerado na notificação.
Consideramos, neste julgamento, o valor das Contribuições Previdenciárias retidas
sobre o valor omitido, conforme DIRF (fls.28), no importe de R$ 715,93, o qual será
deduzido da base de cálculo, conforme demonstrativo a seguir.
Da Glosa de Compensação de IRRF.
Consta também da Notificação de Lançamento, a Glosa de Compensação de IRRF no
valor de R$ 0,20, referente a diferença entre o valor informado na Declaração de Ajuste
de R$ 2.464,75 e o constante da DIRF no valor de R$ 2.464,55, glosa esta não
impugnada.
Portanto, lastreado nas informações emitidas pela fonte pagadora Sansim Serviços
Médicos Ltda., indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos – em
decorrência da ausência de declaração no ano-calendário de 2007 dos rendimentos por ela
recebidos, no valor de 25.332,07 – correto é procedimento fiscal tudo em sintonia com a
legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário apurado.
Quanto a ocorrência da prescrição intercorrente ante o longo trâmite processual,
vale salientar que durante o curso do processo administrativo fiscal, o crédito tributário fica com
a exigibilidade suspensa, por força do art. 151, III do CTN, não incidindo tal instituto
prescricional na espécie. Ademais, tal matéria já se encontra pacificada e sumulada neste CARF:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Em relação à aplicação da multa de ofício e constatada a regularidade da ação
fiscal, de fato, sua incidência à base de 75% decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da Lei
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.651 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002761/2010-15

no 9.430/96), não podendo ser reduzida e nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la,
sob pena de violação do dever funcional, por força do art. 142 do CTN.
Ademais, cabe salientar que, enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser
cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada
ao princípio da estrita legalidade. Portanto, escorreita e legal é a conduta fiscal no particular.
Por fim, vale salientar que a autuação rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, não sendo determinante para a
realização do lançamento a intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do fato gerador, competindo ao Fisco realizar
a revisão da declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou
ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional, na exata dicção
dos arts. 136 e 142 do CTN.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 72
DF CARF MF
Original